Tribunal: TJES
Processo: 0002414-19.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002414-19.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFCIO LIVERPOOL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DIA DA SESSÃO: 01/11/2022

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002414-19.2019.8.08.0062

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIVERPOOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

Com efeito, a r. sentença deve ser anulada na parte em que impõe fórmula de cálculo para fins de apuração do valor devido pelo Condomínio, uma vez que a impugnação deduzida nos embargos monitórios se restringe ao parâmetro de consumo utilizado pela CESAN, isto é, se o “importe básico ou por estimativa” de 15 m3 (quinze metros cúbicos) ou o “importe mínimo” de 10 m3 (dez metros cúbicos).

Conforme consignado pelo eminente Relator em seu voto, “
deverá ser considerado o valor da tarifa mínima de 10m3 (inteligência do art. 79 da Resolução n. 008/2010 da ARSP – Agência Reguladora de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo) para fins de cálculo dos valores das tarifas de esgoto devendo ser multiplicado pelo número de economias (44 apartamentos)
”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002414-19.2019.8.08.0062.

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIVERPOOL.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da r. sentença de fls. 138-141, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 148 que, nos autos de ação monitória ajuizada por ela em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIVERPOOL
, julgou parcialmente procedentes os embargos à ação monitória opostos pelo condomínio para “reconhecer que há excesso no valor exigido pelo embargado em sua petição inicial”, sendo que “deverá ser realizado o refaturamento das faturas objeto desta ação, para que seja considerado como tarifa de consumo de esgoto o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o consumo mínimo (10m3), vedada a multiplicação pelo número de economias, até que a concessionária embargada realize a medição do esgoto residencial pelo consumo real, mediante instalação de hidrômetro no poço artesiano”

De início, destaco que trata-se de ação monitória ajuizada pela concessionária de serviços públicos de saneamento básico, ora apelante, em desfavor do condomínio apelado objetivando a satisfação de um crédito referente as tarifas de esgoto cobradas nas faturas da matrícula de nº 0428686-3, dos meses de maio/2013, setembro/2013 a junho/2014 e agosto/2014 até junho/2015, no valor total de R$ 45.145,56 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até o dia 26/11/2019.

Por meio dos embargos monitórios (fls. 52/76), o condomínio sustentou que utiliza de poço artesiano para o abastecimento hídrico, desde meados de 2013, e, desta forma, não consome a água fornecida pela parte autora. Sustentou ainda que, após a retirada do hidrômetro, a cobrança efetuada relativa a tarifa de esgoto é com base no consumo presumido/estimado de esgoto residencial multiplicado pelo número de economias/unidades autônomas (44 apartamentos).

Argumenta que o correto é que a cobrança da tarifa de esgoto se dê pelo “importe mínimo” de 10 m3, multiplicado pelo número de economias, sendo ilegal a cobrança pela autora no importe “básico/presumido” de 15m3 por economia, ou seja, 660m3 de consumo para o condomínio.

Desta forma, entende como devida a quantia de R$ 26.983,89 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), corrigidos até 26/11/2019. Portanto, nos embargos monitórias pugnou pelo reconhecimento da dívida nesse valor.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
entendeu que “ tanto o cálculo apresentado pelo embargado, quanto o cálculo apresentado pelo embargante, estão em dissonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ” e, desta maneira, traçou uma forma de cálculo, com base na jurisprudência, em que deve ser “realizado o refaturamento das faturas objeto desta ação, para que seja considerado como tarifa de consumo de esgoto o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o consumo mínimo (10m3), vedada a multiplicação pelo número de economias, até que a concessionária embargada realize a medição do esgoto residencial pelo consumo real, mediante instalação de hidrômetro no poço artesiano”.

Irresignada, concessionária apresentou o presente recurso (fls. 151-61), sustentando, em síntese que: (i) há julgamento
ultra petita
em razão da extrapolação do limites dos pedidos formulados pelo apelado em seus embargos à monitória, posto que não há nenhum pedido de desconsideração das economias para fins de cálculo do faturamento pelos serviços de esgotamento sanitário; (ii) a r. sentença extrapolou os limites dos pedidos formulados pelo apelado porque criou uma forma de faturamento favorável a este, sequer cogitada em sua petição inicial; (iii) o apelado utiliza de fonte alternativa de abastecimento de água e é cobrado apenas pelo serviço de esgotamento sanitário, que inclui as 44 (quarenta e quatro) economias do imóvel para faturamento deste serviço; (iv) diante da inexistência do hidrômetro para medição do volume de água, há a cobrança do volume mínimo estimado de 15m3 por economia/unidade habitacional, chegando ao valor total devido mensalmente; (v) é lícita a cobrança do consumo básico/estimado em unidades com fonte própria de abastecimento e não hidrometradas, conforme diretrizes técnicas e as legislações que regulam a matéria.

Pois bem.

O art. 141 do CPC prevê que “ O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte ”, enquanto o art. 492 do mesmo Código estabelece que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira que resta configurada a decisão ultra petita quando “há uma parte que guarda congruência com pedido ou com os fundamentos de fato e outra que os excede”, por isso “nesses casos, o juiz exagera na solução apresentada ou nos fundamentos invocados em sua razão de decidir” (Curso de Direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória, 17ªed., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, v.2, p. 491).

Dito isso, verifico que a respeitável sentença recorrida é
ultra petita
, devendo ser afastada a forma de cálculo traçada pelo douto juízo
a quo
que determinou que fosse “
realizado o refaturamento das faturas objeto desta ação, para que seja considerado como tarifa de consumo de esgoto o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o consumo mínimo (10m3), vedada a multiplicação pelo número de economias, até que a concessionária embargada realize a medição do esgoto residencial pelo consumo real, mediante instalação de hidrômetro no poço artesiano
”. Isso porque, nos pedidos formulados pelo condomínio requerido, por meio dos embargos monitórios, nenhuma pretensão foi formulada sobre isso (fls. 67).

Saliento não desconhecer a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “ não configura julgamento ultra ou extra petita a interpretação lógico-sistemática da petição inicial e seus pedidos ” (AgInt no REsp 1643971/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17-06-2019, DJe 25-06-2019).

Entretanto, no caso em análise, por meio dos embargos monitório, o condomínio requerido pugnou pelo reconhecimento do importe de R$ 26.983,89 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), corrigidos até 26/11/2019, resultado da multiplicação pela tarifa mínima de 10m3x valor do metro cúbico relativo a cada período x 44 (número de unidades/economia) x quantidade de meses das faturas.

Desta forma, o ponto controvertido seria qual tarifa seria aplicada, se no “ importe mínimo ” de 10m3 ou no “ importe básico ou por estimativa ” de 15m, para fins de cálculo das faturas.

Ocorre que, o cálculo desenvolvido pelo douto Juízo
a quo
sobre o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o consumo mínimo (10m3), vedada a multiplicação pelo número de economias, foi realizado com base em entendimento do e. Tribunal de Justiça do Paraná, em que há previsão desta forma de cálculo, por meio do Decreto Estadual de n. 6.590/2002, não se aplicando ao caso em análise.

Desta forma, entendo, de forma muito respeitosa, que houve o julgamento
ultra petita
e que a r. sentença merece ser anulada no capítulo relativo a forma de cálculo proposta pelo juízo singular para fins de apuração do valor devido pelo condomínio apelado a título de cobranças de tarifa de esgoto, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Dito isso, em observância ao disposto no art. 1.013, §3º, CPC, remanesce como ponto de análise qual a tarifa a ser aplicada, se no “ importe básico ou por estimativa ” ou no “ importe mínimo ”, no cálculo da utilização da rede de esgoto por unidades compostas por várias economias que possuem poço artesiano e não possuem hidrômetro instalado.

Com base no cotejo dos argumentos aduzidos pelas partes, verifico que, restou incontroverso que o condomínio utiliza poço artesiano e não possui hidrômetro. Entretanto, a concessionária entende que o cálculo deve ser pelo “importe básico ou por estimativa” que corresponde a 15m3, conforme as Diretrizes Comerciais da Cesan, aprovada pela Resolução n. 5.381/2012 de 04 de abril de 2012, em seu item 32, devendo ser multiplicado pelo número de economias.

Por sua vez, o condomínio requerido, ora apelado, entende que o cálculo deve ser realizado pelo “importe mínimo” de 10 m3 multiplicado pelo número de economias (44 apartamentos).

O art. 10, § 3º da Resolução n. 008/2010 da ARSP – Agência Reguladora de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo dispõe que “ Para usuários da categoria residencial, ficará a cargo do prestador de serviços a montagem do padrão de ligação de água, com o fornecimento de todos os materiais, inclusive o medidor, conforme normas procedimentais do prestador de serviços ”.

Além disso, o art. 69, caput e incisos I a III do mesmo diploma legal dispõe que a instalação dos medidores (hidrômetros) são obrigatórios em todas as ligações, salvo em situações excepcionalíssimas ou transitórias, veja-se:

Art. 69 O prestador de serviços é obrigado a instalar medidor em todas as ligações, exceto nas seguintes situações excepcionais e/ou transitórias: I. quando a utilização não puder ser feita em razão de dificuldade ocasionada pelo usuário, limitado a um período máximo de 90 (noventa) dias; II. apreciadas e autorizadas pela ARSI, por solicitação do prestador de serviços; III. a critério do prestador de serviço, no caso de consumo mensal previsto para a ligação ser inferior ao valor mínimo faturável.

Desta forma, constitui uma obrigação da concessionária apelante a instalação dos medidores, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que “
é da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima
” (REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019).

Sobre o volume que determinará o valor mínimo faturável, preceitua o art. 79 da Resolução n. 008/2010 da ARSP – Agência Reguladora de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo que: “ O volume que determinará o valor mínimo faturável dos serviços de água é de 10 (dez) metros cúbicos mensais por economia. (Redação dada pela Resolução ARSI nº 015 de 29/11/2011) ”.

Em específico sobre o faturamento do volume de esgoto, dispõe o art. 80 da Resolução n. 008/2010 da ARSP que:

Art. 80 A determinação do volume de esgoto incidirá somente sobre os imóveis ligados às redes públicas de esgotamento sanitário e terá como base o volume de água consumido, real ou estimado, considerando-se: I. o abastecimento de água pelo prestador de serviços;
II. o abastecimento por meio de fonte alternativa de água por parte do usuário;
e III. a utilização de água como insumo em processos produtivos.

§ 1º O volume de esgoto, para efeito de faturamento será igual ao volume de água faturado, exceto para o determinado no § 2º.

§ 2º No caso do inciso II e III, os critérios de medição ou estimativa para determinação do volume de esgoto faturado observarão as regras gerais propostas pelo prestador de serviços e homologadas pela ARSI.

§ 3º Para efeito de determinação do volume esgotado, para o caso dos usuários que possuam sistema próprio de abastecimento de água e que se utilizam da rede pública de esgoto, o prestador de serviços poderá instalar medidor nesses sistemas ou nos ramais prediais de esgoto, devendo o usuário titular permitir livre acesso para instalação e leitura desses medidores.

Desta forma, dispõe o art. 84, caput da Deliberação n. 3508/2009 que aprovou o Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário que “Na ausência de medidor, o consumo a ser faturado, nunca inferior ao consumo mínimo estabelecido por unidade de consumo, poderá ser estimado em função do consumo médio presumido, com base em atributo físico do imóvel, ou outro critério estabelecido mediante contrato padrão”.

Por sua vez, o art. 32 das Diretrizes Comerciais da CESAN, aprovada pela Resolução n. 5.381/2012 de 04 de abril de 2012, preceitua que é de 15m3 o consumo “ básico/estimado ” para a classificação “residencial” do “Volume estimado de consumo para ligação de água e/ou esgoto não hidrometrada, de acordo com a categoria e quantidade de economias, para o período 30 (trinta) dias de consumo” e que “ O volume estimado é definido em função do consumo médio presumido das unidades usuárias da mesma categoria em que a ligação estiver enquadrada ”.

Embora haja a referida regulamentação, estipulando a cobrança por estimativa do volume do esgoto em caso de residências não hidrometradas, que é a hipótese dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento da ilegalidade da apuração da tarifa de água e esgoto com base em estimativa de consumo, posto que não corresponde ao serviço efetivamente prestado e, assim, consignou que “é da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança,
no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima” (REsp n. 1.513.218/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015) –
grifei.
No mesmo sentido, “Esta Corte Superior entende que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro e que
a tarifa por estimativa de consumo é ilegal por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária.
É da concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, e a cobrança, no caso de
inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima
”. (AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018.) - grifei.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já entendeu, em caso semelhante, que na hipótese de ausência do hidrômetro na unidade consumidora:

[...] caberia a empresa demonstrar os parâmetros adotados para chegar ao consumo médio presumido de 15 m3 para “as unidades usuárias da mesma categoria” (art. 69). Trata-se de dever inerente à prestação adequada dos serviços públicos (art. 31, incisos I da Lei de Concessões, n.8.987/95) e às relações de consumo, sendo de direito do consumidor a informação clara sobre os serviços prestados, com especificação correta do efetivo consumo (art. 6º, inciso III).

Sendo assim, diante da inexistência do referido aparelho e da prova do consumo efetivo, entendo que a cobrança deva ser feita respeitando a tarifa mínima (10m3), evitando o enriquecimento ilícito da empresa, frente a hipossuficiência técnica do consumidor.

(TJES, Classe: Apelação, 0012588-12.2016.8.08.0024 , Relator: Elisabeth Lordes, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data Da Publicação: 09/02/2018).

Desta forma, reputo que deverá ser considerado o valor da tarifa mínima de 10m3 (inteligência do art. 79 da Resolução n. 008/2010 da ARSP – Agência Reguladora de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo) para fins de cálculo dos valores das tarifas de esgoto devendo ser multiplicado pelo número de economias (44 apartamentos), posto que tal ponto não foi objeto de irresignação das partes e não se amolda na hipótese do julgamento recurso representativo de controvérsia REsp nº 1.166.561
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
E DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença no capítulo relativo a forma de cálculo realizada e, desta forma, determino que deverá ser realizado o refaturamento das faturas objeto desta ação, considerando como tarifa mínima de consumo de esgoto no valor de 10m3, multiplicando-se pelo número de economias, até que a concessionária embargada realize a medição do esgoto residencial pelo consumo real, mediante instalação de hidrômetro no poço artesiano, cuja apuração do quantum deverá ocorrer em liquidação de sentença, na forma dos arts. 491, inciso c/c art. 509, ambos do Código de Processo Civil.

Ratifico que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC a contar da data de cada vencimento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, tendo em vista que a taxa SELIC já inclui juros moratórios.

Ademais, mantenho a forma da sucumbência determinada na r. sentença, por considerar que o embargado sucumbiu na maior parte.

É como voto.

1
Tese firmada “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel,
quando houver único hidrômetro no local.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFA DE ESGOTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA NO IMPORTE BÁSICO OU POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA HIDRÔMETRO. POÇO ARTESIANO. COBRANÇA NA TARIFA MÍNIMA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.
O capítulo da r. sentença recorrida quanto à forma de cálculo traçada pelo juízo
a quo,
para fins de apuração do valor devido pelo condomínio apelado a título de cobranças de tarifa de esgoto, é
ultra petita
e deve ser anulada.

2. É obrigação da concessionária apelante a instalação dos medidores, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que “é da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima”(REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019). Inteligência arts. 10, §3º c/c 69 e 79, todos da Resolução n. 008/2010 da ARSP

3. Embora haja regulamentação (art. 32 das Diretrizes Comerciais da CESAN, aprovada pela Resolução n. 5.381/2012 de 04 de abril de 2012) estipulando a cobrança por estimativa do volume do esgoto em caso de residências não hidrometradas, que é a hipótese dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento da ilegalidade da apuração da tarifa de água e esgoto com base em estimativa de consumo, posto que não corresponde ao serviço efetivamente prestado e, assim, entendeu “[...]
no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima” (REsp n. 1.513.218/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015) –
grifei.

4.
A cobrança deve ser feita pela tarifa mínima de 10m3 (art. 70 da Res. 008/2010 da ARSI), uma vez que a Concessionária deixou de instalar o hidrômetro e não demonstrou os parâmetros adotados para chegar ao consumo médio presumido de 15m3.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.